Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-61.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701857-61.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono para juntada das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 22:42:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator